Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-31.2021.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003486-31.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Administração de herança, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAGYBS BRYLLER DANTAS LESSA - CPF: 059.441.754-60 (APELADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁREIA - CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – POSSIBILIDADE – NULIDADE DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 722 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS – ARTIGO 662 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ALVARÁ – NÃO CONHECIMENTO DESTA PARTE RECURSAL – CONVERSÃO FEITA PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO – LÁPSO DO RECORRENTE EM NÃO ANALISAR ESTA PARTE DOS AUTOS – RECURSO NESTE TÓPICO NÃO CONHECIDO – DETERMINAÇÃO PARA EXPEDIÇAO DO ALVARÁ EM NOME DA PARTE E NÃO DO ADVOGADO – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – PREVENÇÃO EM FAVOR DO AUTOR – ARTIGO 139, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

(1)- Residindo pedido de arrolamento sumário, contendo tão somente um saldo depositado em instituição financeira, não existe nulidade por não intervenção da Fazenda Pública Estadual. A rigor do prescrito pelo artigo 662 do Código de Processo Civil, em se tratando de arrolamento sumário, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento ou quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre transmissão da propriedade dos bens do espólio.

(2)- Não há como conhecer do recurso por manifesta ausência de interesse recursal quando a parte ao fizer o recurso, menciona a impossibilidade de concessão de alvará, nos termos do artigo 2º da Lei 6.858/80 e, em verdade, verificando esta situação, àquele processo originário de jurisdição voluntária (pedido de alvará) foi convertido em processo de arrolamento sumário e neste patamar foi regularmente processado e concluído com sua homologação e, somente após, levando em consideração tratar-se o único bem o depósito existente em instituição financeira, expedir, para por termo ao processo, o necessário alvará.

(3)- Constando dos autos, a rigor da inicial, que o alvará deve ser expedido em nome do advogado, pelo poder de cautela que deve ter no juiz em qualquer tribunal ou grau de jurisdição, para prevenir de que o numerário efetivamente chegará as mãos da parte o que não se verifica a expedição em nome do advogado (advogado não é parte, ela a representa), modifica-se a sentença de primeiro grau para que o ALVARÁ para o saque do numerário depositado junto a instituição financeira seja expedido em nome da parte e não do advogado. (artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil). Não existe nulidade ou males a temer vez que, recebido o numerário a parte quitará eventuais honorários contratados junto ao profissional do direito.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

AÇAO DE PROCEDIMENTO NÃO CONTENCIOSO, pedido de ALVARÁ JUDICIAL feito por MAGYBS BRYLLER DANTES LESSA para que lhe seja fornecido AUTORIZAÇAO para que o mesmo, na qualidade de filho e herdeiro de ANDRIA MARIA SILVA DANTAS, que não era casada nem deixou companheiro ou bens a inventariar, para saque do valor encontrado na conta bancária da falecida perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência de número 2049, OP 001, corrente número 00001196-8. Almejou de igual situação, expedição de alvarás para saldos vinculados ao FGTS e PIS/PASEP. Ao final, pretendeu que os ALVARÁS sejam expedidos em nome do advogado LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS, inscrito na OAB sob número 23615-O, que subscreveu à inicial.

Posteriormente, dado a situação trazida nestes autos, o magistrado de piso, em despacho interlocutório, converteu a pretensão em AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO, tomando as providências necessárias.

Considerando que o herdeiro, maior e capaz, o Ministério Público de primeiro grau, a rigor do constante do ID-118109994, não manifestou interesse, situação que foi ratificada em segundo grau de jurisdição (ID-118888978).

O magistrado de piso, fazendo suas razões, em prosseguimento normal do feito, homologou a adjudicação do montante localizado junto a Caixa Econômica Federal, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Civil.

O ESTADO DE MATO GROSSO via do PROCURADOR DE ESTADO, Dr. IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA, recorre da decisão de primeiro grau, ao argumento de que residiu violação do artigo 722 do Código de Processo Civil, vez que a FAZENDA PÚBLICA não foi ouvida. Necessidade de fazer indo de encontro com a Lei 6.858/1980, artigo 2º.

É o relatório necessário. Determino a inclusão na pauta para julgamento perante a 2ª. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator
.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge o ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença de primeiro grau de jurisdição, nos autos de ARROLAMENTO SUMÁRIO, em face da existência de um único bem, deposito existente junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, deixado pela falecida, HOMOLOGOU o processo e, neste viés, determinou a expedição de ALVARÁ para saque do valor existente para a autora da ação. Deve ser visto que, requereu a inicial a expedição em nome do advogado e assim foi determinado na sentença, aspecto que, ao final, merecerá análise em relação a este aspecto.

E questão é muito simples – Pretende o ESTADO DE MATO GROSSO a nulidade do julgamento eis que, segundo o alegado, restou descumprido o que prescreve o artigo 722 do Código de Processo Civil, isto é, interesse do estado.

Pois bem. Dispõe o citado dispositivo legal que a FAZENDA PUBLICA será ouvida sempre que tiver interesse. No caso em apreço, tratando-se de simples processo de arrolamento sumário e, neste contexto, expedição do ALVARÁ JUDICIAL para saque de saldo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ao contrário dos argutos argumentos verberados no recurso, trata-se de direito particular e, neste aspecto, não reside qualquer interesse do ente publico em manifestar nestes autos. Aliás, em se tratando de arrolamento, hoje a questão pode ser dispensada até manifestação do Poder Judiciário e feito através de escritura publica.

Deve ser visto, na espécie, que apesar de existir dispositivo legal ao processamento do chamado arrolamento via notarial, que lavrará escritura publica, todas as partes interessadas devem estar assistidas por advogados ou por advogado comum. São considerados interessados cônjuge ou companheiro, eventuais herdeiros e eventuais credores daqueles a quem haja sito cedidos direitos da herança. Deve ser visto, ainda, que o ESTADO DE MATO GROSSO, aqui representado pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA em conjunto com a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, em relação ao ‘de cujus’, não reside sequer a sua inscrição como contribuinte e, por conseqüência, não existe qualquer débito pendente junto ao recorrente. Apresentou documento informando esta situação.

Por outro lado, deve ser visto que nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário, não cabe sequer conhecimento ou apreciação de questões relativas ao lançamento e quitação de impostos de transmissão ‘causa mortis’ bem como a ausência de intervenção da Fazenda Pública até a prolação da sentença homologatória de partilha ou homologação e, desde que cumpridos os requisitos balizadores da questão, a rigor do artigo 662 do Código de Processo Civil, a HOMOLOGAÇÃO, como feito, é medida que se impõe, colocando fim no processo.

Art. 662 – No arrolamento sumário, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento ou quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre transmissão da propriedade dos bens do espólio.

Como bem trouxe a colação o magistrado quando, fazendo suas razões de fato e de direito a respeito do assunto, anotou o seguinte julgado.

'(...) Consoante previsão do art. 659, § 2º, do CPC/2015, no inventário sob rito sumário, não é exigida para a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação a previa comprovação e recolhimento do imposto de transmissão ‘causa mortis’. Apelação desprovida.' (TJDF, Processo n. 07066970720178070009-DF. Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI, julgado em 24/10/2018, 6ª. Câmara Cível, publicado em 09/11/20198, excerto do ID-118109994)’.

Assim, não se divisa na espécie, cumpridos os requisitos legais, qualquer ilegalidade quando, em existindo tão somente saldo depositado na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, homologado o arrolamento sumário, a providência final, dando por encerrado este feito, se expeça tão somente o ALVARÁ para que o herdeiro levante a importância lá depositada.

Contudo, tomando o poder de cautela, deve ser visto que o advogado representa a parte. Ultimamente temos observado verdadeira tempestade de ajuizamentos de demandas onde, como o caso em apreço, faz a expedição de ALVARÁ diretamente ao advogado. Porém, ele não é parte e sim representante desta.

Neste viés, o poder geral de cautela do magistrado é um instrumento para garantia da efetividade da prestação jurisdicional, valor que foi constitucionalmente consagrado que é o fim maior do processo. Não colocando em dúvidas a honorabilidade do advogado que subscreveu a inicial e, desde já requereu o alvará a ser expedido em seu nome, não se pode olvidar que aparte final do artigo 301 do Código de Processo Civil consagra ao julgador o direito de concessão de tutela desta natureza, embora dando certa flexibilidade a citada norma, qualquer medida idônea para asseguração do direito da parte.

Por outro lado, o chamado poder de cautela do juiz, de qualquer grau de jurisdição na apreciação do caso concreto, como costumeiramente chamado pela doutrina, teve origem ligada a uma linha insolúvel do sistema legislativo, em não conseguir uma norma positiva em todas as situações concretas possíveis de serem objeto de análise pelo Poder Judiciário e, deste modo, dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas, mas com uma única finalidade, determinar a necessária e devida prestação jurisdicional de modo que o vencedor seja o portador da decisão e não o seu patrono.

Desta forma, para aplicar o poder de cautela, deve o juiz, de qualquer tribunal ou grau de jurisdição, no caso concreto, sopesar os danos que a não concessão da medida poderá causar ao autor da ação, ou seja, adequar a lei ao caso concreto.

Bem a propósito citar, na espécie, a manifestação do Desembargador IVAIR NOGUEIRA ITAGIBA, prolatado pelo antigo Tribunal de Apelação do Estado do Rio de Janeiro, nos idos de 17/09/1942:

‘O Juiz, órgão do poder estatal não pode ser incondicionalista. Para criar na justiça mundos de incomparável beleza terá que dissipar a inteligência, coragem e bondade. (...) Muitas vezes é necessário por à margem o elemento físico, material da lei, para ater-se à sua substância incorpórea, intrínseco, atendendo desse modo, a evolução, a necessidade social, a realidade de vida humana, à realidade social e a relatividade das cousas. Acima da justiça legal, a justiça moral, o direito justo sobre o direito legal. (...) Só por este meio é permitido ao Juiz, examinando livremente o caso concreto no conjunto, em todos os seus múltiplos e variados aspectos, proferir uma decisão justa. (‘in’ Arquivo Judiciário, volume 64, página 225 – Revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, número 20, página 351)’.

E, noutro viés, é poder do juiz, em qualquer grau de jurisdição, a rigor do prescrito no artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil, norma ‘cogente’ – incumbindo-lhe: prevenir ou reprimir qualquer ato contrario a dignidade da justiça.

Oportuno o pensamento de RIPERT, professor e diretor da Universidade de Direito de Paris – ‘acima da justiça legal está a justiça moral’.

Portanto, neste aspecto, para consagrar que, efetivamente o valor existente junto a Caixa Econômica Federal chegue ás mãos da requerente, altero de oficio a sentença de piso para que a expedição do ALVARÁ se dê em nome de MAGYBS BRYLLER DANTES LESSA e não em nome do seu advogado. Aliás, deve ser registrado nenhum prejuízo à parte que, a tempo, forma, modo, receberá o que lhe é de direito e, se for o caso, remunerará o advogado pelos seus serviços prestados.

No que tange a parte do recurso em que o ESTADO DE MATO GROSSO apela da sentença ao argumento de que NÃO É POSSIVEL A EXPEDIÇAO DE ALVARÁ e sim ABERTURA DE INVENTÁRIO, não conheço desta pretensão. Isto porque, sabiamente o magistrado de piso, verificando esta anomalia processual, foi claro em determinar a conversão do pedido de ALVARÁ JUDICIAL para ARROLAMENTO SUMÁRIO.

Como se vê no ID-118109980, o magistrado de piso assim sinalizou em sua decisão;

'(...) Vislumbra-se que o valor ultrapassa o limite previsto em lei por meio de procedimento de jurisdição voluntária de alvará. Logo, incabível o levantamento por meio de ALVARÁ. (...) Por outro lado, primando pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, nos termos da jurisprudência dominante, entendo não ser recomendável, de plano, a extinção do feito, razão pela qual determino a intimação do requerente para, querendo, pugnar pela conversão para o rito do arrolamento sumário/inventário, devendo, caso assim opte, acostar nos autos os documentos necessários previstos no artigo 659 e seguintes do Código de Processo Civil.' (sic).

A decisão foi cumprida, a conversão foi feita e, neste aspecto, culminou com a homologação, por sentença, em sede de pedido de arrolamento. Neste viés, cumpriu religiosamente o estabelecido pelo artigo 2º, da Lei 6.858/80, dispositivo legal que, de forma equivocada, o ESTADO DEMATO GROSSO, aduziu estar violada. (ID- 118109994). Creio que o douto representante do ESTADO DE MATO GROSSO ao fazer estas razões, não teve a necessária acuidade de analisar todo o contexto dos autos, a conversão feita e somente estribou na pela inicial que foi modificada internamente nos autos, atendendo a determinação do zeloso magistrado que chamou o feito à ordem legal.

Desta forma, considerando que neste tópico, a sentença está em perfeita consonância com os argumentos recursais, não reside interesse recursal e, nesta parte, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO.

Com as considerações acima, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO aviado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mas lhe nego provimento.

‘AD CAUTELAM’, nos termos da fundamentação acima resta modificada a sentença de primeiro grau para que o ALVARA JUDICIAL em face da HOMOLOGAÇÃO do feito de ARROLAMENTO seja expedido em nome herdeira MAGYBS BRYLLER DANTES LESSA e não em nome do seu advogado LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022